Tribunal: TJMT
Processo: 1021568-98.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1021568-98.2025.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
EMBARGANTE: NU PAGAMENTOS S/A
EMBARGADA: SARA MONIQUE DOS SANTOS DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão de bloqueio indevido de conta bancária sem prévia comunicação ao correntista. O embargante sustenta omissão no julgado e requer sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e art. 48 da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses restritas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas no recurso inominado, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
A alegação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração a rediscutir o mérito da decisão.
Eventual pretensão relativa ao cumprimento da obrigação de fazer deve ser deduzida na fase de execução, e não em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:"1.Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.2.A inexistência de vício no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração.3.Questões relativas ao cumprimento da obrigação de fazer devem ser apreciadas na fase de execução."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48 e 55; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1043726-89.2021.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 26/02/2024; N.U 1020100-70.2023.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 17/11/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021568-98.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SARA MONIQUE DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 067.064.041-79 (RECORRIDO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025